Tribunal: CARF
Processo: 10783.905531/2016-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.905531/2016-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.380 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de abril de 2024
Recorrente
TERRA NOVA TRADING LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/06/2011 a 30/06/2011
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO
ORIUNDO
DE
PAGAMENTO
INDEVIDO
PEDIDO
PARA
SER
UTILIZADO EM PROCESSO DE COMPENSAÇÃO (PER/DCOMP) E EM
AUTO DE INFRAÇÃO.
Uma vez reconhecido no julgamento do auto de infração, oriundo de processo
de verificação de cumprimento de obrigações tributárias relativa às
compensações efetuadas, que a unidade preparadora da RFB deve deduzir
previamente, na apuração do IRPJ e CSLL devidos, os montantes mensais
recolhidos de tais tributos que estejam disponíveis em seus sistemas
eletrônicos, não há que se falar em cobrança em duplicidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.905531/2016-50
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.380 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.905531/2016-50

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 104-007.956,
de 12 de novembro de 2021, prolatado pela 4a Turma/DRJ04, que por unanimidade de votos,
negou provimento à manifestação de inconformidade da Recorrente, não reconhecendo o direito
creditório pleiteado.
Por bem resumir os fatos, aproveito-me do relatório do acórdão de piso:
1. Trata o processo em epígrafe de tratamento manual da Declaração de Compensação
(Dcomp) no 22719.90482.290116.1.3.04-5206, transmitida eletronicamente mediante o
programa PER/DCOMP, cujo crédito pleiteado baseia-se em pagamento de IRPJ do
período de apuração junho de 2011 (pagamento de estimativa), tido como indevido,
como abaixo se vê:

2. O pretenso indébito acima está vinculado ao pagamento abaixo, constante nos
sistemas de controle de pagamentos da RFB:
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.380 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.905531/2016-50

3. Relevante ressaltar que o presente PER/DCOMP foi transmitido no bojo de múltiplos
outros, nos quais se buscavam reconhecimento de direito creditório oriundo de
pagamento indevido de estimativas de IRPJ e da CSLL de períodos de apuração
compreendidos entre os anos-calendário de 2011 a 2015.
4. Como já dito, o valor pleiteado na declaração acima se baseou em pretenso
pagamento indevido ou maior que o devido de IRPJ apurado no ano-calendário de 2011
(período de apuração junho/2011). No entanto, foi verificada a existência de auto de
infração abrangendo o mesmo tributo e período de apuração (PA) do crédito ora
analisado.
5. O referido auto de infração encontra-se formalizado mediante o processo
administrativo no 15586.720500/2016-71 e teve por objeto a verificação do
cumprimento das obrigações tributárias quanto ao IRPJ e CSLL nos anos-calendário de
2011 a 2015, tendo em vista as retificações promovidas pelo contribuinte nas
declarações prestadas ao fisco, as quais reduziram valores antes declarados, por
exclusões de receitas oriundas de benefícios fiscais no âmbito dos estados, resultando
em pretensos créditos de pagamentos indevidos utilizados em compensações
transmitidas à Receita Federal do Brasil via PER/DCOMPS.
6. Entendeu a autoridade fiscal que apreciou os PER/DCOMPs citados que, levando-se
em consideração o auto de infração lavrado, não haveria que se falar em crédito de
pagamento indevido de IRPJ ou CSLL em relação aos anos-calendário de 2011 a 2015,
referentes a todos os PER/DCOMPs transmitidos, inclusive o destes autos. Assim, tendo
em vista a falta de certeza e liquidez do crédito pleiteado pelo contribuinte, ficariam
prejudicadas as compensações levadas a efeito mediante o PER/DCOMP destes autos, o
que culminou com o não reconhecimento do direito creditório em favor do contribuinte,
bem como a não homologação das compensações pretendidas, devendo ser seguida da
imediata cobrança de todos os débitos confessados no PER/DCOMP objeto destes
autos, em Despacho Decisório assim ementado:
Assunto: Compensação. Pagamento Indevido.
IRPJ/CSLL EMENTA: DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO
DECORRENTE DE PAGAMENTO INDEVIDO DE IRPJ/CSLL - ANOS-
CALENDÁRIO 2011 A 2015.
Não sendo possível verificar a certeza e liquidez do crédito pleiteado, condição
para a homologação das compensações em análise na dicção do art. 170 do
Código Tributário Nacional, resta inviável o reconhecimento do direito
creditório.
Compensação não homologada.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.380 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.905531/2016-50

7. Cientificado do Despacho Decisório que não homologou a compensação referenciada
nestes autos em 18/01/2019, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade
em 19/02/2019,
vergastando o Despacho Decisório referido, com defesas que podem ser assim
sumarizadas (excerto em itálico extraído da peça defensiva):
•A manifestante aproveitou incentivos fiscais concedidos pelos Estados em que opera
(ES e SC) ou operava (PR), tendo, por equívoco, em um primeiro momento,
computados tais incentivos na base de cálculo do IRPJ e da CSLL nos anos-calendário
2011 a 2015, recolhendo os tributos apurados;
•Ao perceber o equívoco, retificou suas DCTFs e LALUR/LACs de janeiro de 2011 a
dezembro de 2015, excluindo das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL os incentivos
referidos, vindo então a apurar prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL em
tais períodos, o que transformou os pagamentos de IRPJ e da CSLL no período em
pagamentos indevidos, levando o contribuinte a transmitir PER/DCOMP para
aproveitar os indébitos;
•No caso específico em análise, em 29/01/2016, a Impugnante apresentou o
PER/DCOMP no 22719.90482.290116.1.3.04-5206 para utilizar crédito de IRPJ relativo
à competência de 06/2011, compensando-o com débitos vincendos em seu nome de
tributos administrados pela RFB;
•Posteriormente à transmissão dos PER/DCOMPs, houve a lavratura de auto de
infração, com exigência de IRPJ e CSLL, nos autos do Processo Administrativo
15586.720.500/2016-71, relativos aos exercícios de 2011 a 2015, lavrados sob a
acusação de que as exclusões do lucro real dos valores recebidos pela ora manifestante
referente aos incentivos fiscais eram indevidas, porque não se tratava de subvenções
para investimento;
•Em decorrência da autuação acima, a autoridade fiscal não homologou as
compensações consubstanciadas nos PER/DCOMPs transmitidos, efetuando a cobrança
dos débitos constantes nos PER/DCOMPs;
•“Ocorre que, com a devida vênia, ao assim proceder, a RFB está cobrando em
duplicidade os valores em questão, na medida em que, na remota hipótese de os Autos
de Infração não serem cancelados, a Impugnante será obrigada a recolher os valores
exigidos naqueles autos. Como consequência, haverá o recolhimento do IRPJ e da
CSLL resultantes da reapuração do lucro real realizada pelas autoridades fiscais e,
também como consequência, se confirmará a natureza restituível do crédito em análise.
De igual forma, caso a cobrança em discussão nos autos do Processo
Administrativo 15586-720.500/2016-71 seja cancelada, também se confirmará que os
pagamentos realizados a título de IRPJ e CSLL foram indevidos e que o crédito ora em
análise existe e tem fundamento”;
•Diante da cobrança em duplicidade, não restou alternativa à manifestante a não ser
apresentar a presente manifestação de inconformidade contra o indeferimento de sua
pretensão compensatória;
•De ressaltar que, quando a manifestante retificou suas DCTFs, as declarações
retificadoras substituíram as originais, daí exsurgindo o direito creditório perseguido
PER/DCOMPs transmitidos;
•Pede, por fim, o reconhecimento do direito creditório e cancelamento da cobrança
destes autos.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.380 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.905531/2016-50

Por sua vez, a 4a Turma/DRJ04 negou provimento à manifestação do contribuinte,
não reconhecendo o direito creditório pleiteado, cuja decisão restou assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/06/2011 a 30/06/2011
PER/DCOMP.
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO
ORIUNDO
DE
PAGAMENTO INDEVIDO PEDIDO PARA SER UTILIZADO EM PROCESSO DE
COMPENSAÇÃO (PER/DCOMP) E EM AUTO DE INFRAÇÃO. AMBOS OS
PROCESSOS (AUTO DE INFRAÇÃO E PROCESSO DE COMPENSAÇÃO)
TRAMITANDO NAS INSTÂNCIAS DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
FISCAL FEDERAL. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DO DIREITO
CREDITÓRIO POR AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO
PERSEGUIDO NO PROCESSO DE COMPENSAÇÃO.
Ausentes a liquidez e a certeza no tocante ao direito creditório perseguido em processo
de compensação, inviável reconhecimento do direito, mormente quando o contribuinte
persegue o indébito em processo de compensação e em processo de lançamento do
mesmo período de apuração, ambos ainda tramitando nas instâncias do contencioso
administrativo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário aduzindo o seguinte:
“III. DIREITO AO CRÈDITO
9. Como dito acima, a Recorrente fruiu de benefícios fiscais de ICMS no Estado do
Espírito Santo, concedidos pelo governo local em troca da promessa de realização de
investimentos e geração de empregos naquela unidade da federação – verdadeira
subvenção para investimento.
10. As subvenções governamentais, da qual a subvenção para investimento representa
uma espécie, são contabilmente reconhecidas como receita, nos termos do
Pronunciamento Técnico CPC no 07 - Subvenção e Assistência Governamentais (“CPC
07”).
11. Neste contexto, a subvenção governamental deve ser reconhecida como receita na
demonstração do resultado do exercício, bem como confrontada com as despesas que
pretende compensar, em base sistemática, desde que atendidas as condições do CPC 07.
12. Assim, a subvenção para investimento, tal como a obtida pela Recorrente nas
diferentes unidades da federação, deve ser reconhecida contabilmente como receita,
assim como o tributo deve ser contabilizado como despesa, de forma que a subvenção
em tela não pode ser creditada diretamente no patrimônio líquido, mas sim compor o
resultado da Recorrente, o que de fato ocorreu.
13. Este tratamento contábil conferido às subvenções para investimento foi inserido no
ordenamento brasileiro com a edição do art. 30 da Lei 12.973/2014, que expressamente
determina que a subvenção para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de
impostos, concedida como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos, não será computada na determinação do lucro real. Eis o que diz o artigo:
(...)
14. Referida determinação é aplicável desde que a subvenção para investimento (i) seja
registrada na conta contábil de reserva de lucros (reserva de incentivos fiscais); e (ii)
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.380 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.905531/2016-50

seja utilizada para absorção de prejuízos (conquanto anteriormente já tenham sido
totalmente absorvidas as demais reservas de lucros, com exceção da reserva legal) ou
para aumento do capital social.
15. Ato contínuo, a Lei Complementar 160/2017 (“LC 160/2017”), inseriu os
parágrafos 4o e 5o ao mencionado art. 30 da Lei 12.973/2014, determinando que a
totalidade dos incentivos fiscais relacionados ao ICMS, sem qualquer exceção, serão
considerados subvenções para investimento, independentemente da existência ou
comprovação de outros requisitos ou condições não previstas na legislação, aplicando
referida regra aos processos administrativos e judiciais ainda não definitivamente
julgados ao tempo da novação positivista.
16. No mais, a LC 160/2017 determinou ainda que o disposto nos parágrafos 4o e 5o do
art. 30 da Lei no 12.973/2014, aplicar-se-iam inclusive aos incentivos fiscais de ICMS
instituídos sem aprovação prévia do Conselho Nacional de Política Fazendária
(“CONFAZ”), isto é, por legislação estadual publicada até o início da produção de
efeitos da LC 160/2017, desde que atendidas as respectivas exigências de registro e
depósito previstas no art. 3o da mesma lei complementar.
17. Assim, após a edição da LC 160/2017, por expressa decisão do legislador, os
incentivos fiscais e financeiros – dentre os quais aqueles fruídos pela Recorrente nos
diferentes Estados da Federação – passaram a ter natureza jurídica de subvenção para
investimento e, desta forma, ficaram submetidos ao tratamento tributário determinado
pela Lei 12.973/2014, mais especificamente o art. 30, que determina o registro de tais
subvenções na conta contábil de reserva de lucros (reserva de incentivos fiscais),
excluindo-os expressamente do cômputo na determinação do lucro real tributável.
18. Nesta seara, fica evidente que as subvenções para investimento obtidas
legitimamente pela Recorrente, as quais, com a edição do art. 30 da Lei 12.973/2014 e
consequentes alterações promovidas pela LC 160/2017, passaram a ser legal e
expressamente excluídas da base de cálculo da CSLL e IRPJ, não devem ser objeto de
tributação federal ora combatida.
19. Tal entendimento está em linha com o previsto na Instrução Normativa RFB
1.700/2017, mais especificamente o art. 198, em que é reconhecida expressamente a
natureza de subvenção para investimento dos incentivos fiscais de ICMS, vedando
expressamente a exigência de outros requisitos ou condições para tal reconhecimento.
Veja-se: (...)
20. Conforme a própria Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (“RFB”)
preconiza, eventuais exigências adicionais para a caracterização de investimento no
estado concessor do benefício não se aplicam à qualificação jurídico-tributária dos
incentivos fiscais de ICMS para fins de sua classificação como subvenção para
investimento. Em suma, concedido o benefício fiscal de ICMS, é mandatório o
reconhecimento de sua natureza de subvenção para investimento e a consequente
exclusão da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, nos exatos termos da Lei 12.973/2014.
21. Vale destacar que o c. Superior Tribunal de Justiça (“STJ”) entende exatamente
desta forma ao analisar questões atinentes à natureza dos benefícios fiscais de ICMS,
não havendo dúvidas de que estes são subvenções para investimento não sujeitas à
tributação pelo IRPJ e pela CSLL. Veja-se alguns exemplos: (...)
22. Neste mesmo sentido, o CARF entende de forma cristalina que as alterações
promovidas no ordenamento pela Lei 12.973/2014 e pela LC 160/2017 afastam
qualquer dúvida a respeito da natureza de subvenção para investimento dos benefícios
fiscais de ICMS concedidos pelos estados e pelo Distrito Federal, ainda que ao arrepio
do CONFAZ, não cabendo, de forma alguma, a inclusão das referidas subvenções na
base de cálculo do IRPJ e da CSLL, tal como equivocadamente efetivado em relação à
Recorrente. Veja-se alguns dos muitos julgados do Conselhos sobre o tema:
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.380 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.905531/2016-50

“RECEITAS OPERACIONAIS NÃO DECLARADAS. SUBVENÇÃO PARA
INVESTIMENTOS. PROGRAMA FOMENTAR. LEI ESTADUAL No
9.489/84. LEI COMPLEMENTAR 160/17. Nos termos da Lei Complementar
160/17, as subvenções relativas ao ICMS (inciso II do caput do art. 155 da
Constituição Federal) serão consideradas como sendo de investimentos, desde
que atendidos os requisitos previamente previstos no caput do artigo 30, da Lei
no 12.973/14. Estando presentes esses requisitos, não deve prevalecer o
entendimento da fiscalização que considerou como sendo subvenção para custeio
os benefícios dados aos contribuintes pelo Estado de Goiás, através do programa
denominado FOMENTAR, afastando- se, assim, a tributação do IRPJ e da CSLL
incidente sobre os valores recebidos como incentivo fiscal.” (CARF, Processo
Administrativo 10120.729144/2015-23, Acórdão 1302-003.230, 3a Câmara / 2a
Turma Ordinária) (destacou-se)
“SUBVENÇÃO FISCAL - ZONA FRANCA - APLICAÇÃO IMEDIATA DOS
PRECEITOS DA LC 160 - A nova redação do art. 30 da Lei 12.973 dada pela
Lei Complementar 160/17 tem aplicação imediata, inclusive para processos em
curso, cujo objeto seja subvenção concedida pelo Estado do Amazonas, em
relação a qual não se exige previsão em Convênio na forma do art. 155, § 2o, XII,
"g", da CF88, para validá-la, a teor dos preceitos dos arts. 40 do ADCT e 15 da
LC 24/75.IRPJ E DA CSLL - SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO -
IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO.
Considerado de investimento determinada subvenção concedida por Estados e
Distrito Federal, descabe a exigência do IRPJ e da CSLL. PIS E COFINS -
SUBVENÇÃO - NATUREZA - IRRELEVÂNCIA.
O fato de deter natureza de subvenção para investimento não é suficiente, per se,
para afastar a exigência da contribuição para o PIS e da COFINS. (CARF
Processo no 10280.722443/201171, Acórdão no 1302- 002.726 – 3a Câmara / 2a
Turma Ordinária). (destacou-se)
“SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. LEI COMPLEMENTAR 160, de
2017. LEI 12.973/2014, ART. 30, §§ 4o E §5o. PUBLICAÇÃO, REGISTRO E
DEPÓSITO DE BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DE RECURSOS. Subvenção para
investimento é a transferência de recursos destinados à aplicação em bens e
direitos visando implantar e expandir empreendimentos econômicos. Com a
promulgação e vigência da Lei Complementar no 160, de 2017, que inseriu os §§
4o e 5o no artigo 30, da Lei no 12.973/2014, definiu-se legislativamente que os
incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro- fiscais relativos ao ICMS,
concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal serão considerados subvenções
para investimento, vedada a exigência de outros requisitos e que tal
entendimento se aplica inclusive aos processos administrativos e judiciais ainda
não definitivamente julgados, cabendo ao ente federativo, na forma prevista no
Convênio ICMS no 190, de 15 de dezembro de 2017 providenciar a publicação,
registro e depósito do incentivo perante o CONFAZ. Atendida pelo Estado de
Goiás tal exigência, tendo a contribuinte feitos seus registros contábeis consoante
previsto no caput do artigo 30, da Lei no 12.973/2014 e considerando a
desnecessidade de atendimento a quaisquer outros requisitos legais para o
reconhecimento da subvenção para investimento além dos enumerados no
dispositivo acima referido, esta se consolida e, por isso, fica ao largo da
tributação do IRPJ. TRIBUTAÇÃO REFLEXA. A exigência decorrente deve
seguir a orientação decisória adotada para o tributo principal, tendo em vista ser
fundada nos mesmos fatos existentes em relação ao IRPJ. (CARF, Processo no
10120.730577/2014-41, Acórdão no 1402-003.936 – 1a Seção de Julgamento / 4a
Câmara / 2a Turma Ordinária). (destacou-se)
23. Neste contexto, fica evidente que o benefício fiscal de ICMS fruído pela Recorrente
possuem natureza de subvenção para investimento e, nos termos do art. 30 da Lei
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.380 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.905531/2016-50

12.973/2014, inclusive com as adições da LC 160/2017, não compõe a base de cálculo
do IRPJ e da CSLL, razão pela qual se faz necessário o cancelamento do lançamento ora
combatido e consubstanciado no processo administrativo em epígrafe, conforme
abundantes precedentes do CARF e do STJ sobre o tema.
IV. DIREITO À RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO E DUPLICIDADE DE
COBRANÇA
24. O Código Tributário Nacional (“CTN”), em seu art. 165, prevê expressamente o
direito dos contribuintes à restituição, independentemente de prévia autorização da
autoridade administrativa. O referido dispositivo determina que: (...)
25. Vê-se que, conforme disposto no inciso I do supracitado artigo, o CTN reconhece o
direito a restituição para os tributos nos quais ocorre o pagamento espontâneo por parte
do contribuinte. Sendo constatado pelo contribuinte o equívoco no pagamento de um
tributo, é facultado ao contribuinte retificar as informações prestadas ao sujeito ativo e
realizar um pedido de restituição.
26. Uma vez formalizado o pedido de restituição, permite-se que o contribuinte realize
também um pedido de compensação formalizado por meio de DCOMP, o qual
extinguirá um crédito tributário correspondente na forma estipulada pelo art. 74 da Lei
no 9.430/1996: (...)
27. Consoante o exposto, uma vez retificada a DCTF por haver inconsistências relativas
aos acréscimos nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, em razão do trânsito de valores
de subvenções na contabilidade da Recorrente, exsurge o direito à compensação.
28. De mais a mais, a retificação da DCTF substitui as informações contidas na DCTF
original, nos termos reconhecidos pelo Parecer Normativo COSIT no 2/2015. Portanto,
uma vez constatados os equívocos atinentes a inclusão de valores recebidos a título de
subvenções e realizadas as concernentes retificações, evidenciou-se o direito ao crédito
para compensação da Recorrente.
29. Conforme mencionado anteriormente, a origem do crédito controvertido possui
relação direta com a exclusão de valores das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL na
apuração do lucro real. Exclusões que, por sua vez, decorreram do trânsito de valores
pela contabilidade da Recorrente em razão de incentivos fiscais caracterizados como
subvenções para investimento.
30. Tem-se que a exclusão dos valores das referidas bases de cálculo também deu
origem ao referido processo administrativo no 15586-720.500/2016-71, o qual ainda
pende de julgamento, em linha com o exposto pelo v. acórdão recorrido:
“Superado o ponto acima, passa primeiramente a analisar o trâmite da autuação
constante
no
processo
administrativo
no
15586.720500/2016-71,
pois
inegavelmente há conexão com o objeto destes autos, já que a autoridade fiscal
recompôs todas as exclusões decorrentes dos incentivos fiscais procedidas pelo
fiscalizado, efetuando o lançamento do IRPJ e da CSLL nos anos-calendário
2011 a 2015, sem considerar os pagamentos de IRPJ e da CSLL do período
citado, pagamentos estes que foram então utilizados em PER/DCOMPs, como
pagamento indevidos, como no caso destes autos.” (destacou-se)
31. Todavia, subsiste a controvérsia acerca do cabimento da cobrança do crédito
tributário tanto no processo em epígrafe quanto no processo supracitado.
32. Nesse sentido, e com maior veemência, depreende-se que há uma dupla cobrança do
crédito tributário, visto que este teria se originado de uma única atuação da Recorrente,
a retificação de sua DCTF, mas que trouxe efeito dúplice ao gerar dois processos
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.380 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.905531/2016-50

distintos. Há, dessa forma, um bis in idem que atenta contra a jurisprudência do E.
CARF:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 21/02/2003 a 31/03/2003, 21/06/2003 a 30/06/2003,
01/09/2003 a 10/09/2003, 21/12/2003 a 31/12/2003 RETORNO DE
DILIGÊNCIA. COBRANÇA EM DUPLICIDADE AFASTADA. Afastado a
duplicidade de cobranças do auto de infração face às declarações de
compensação apresentadas e não homologadas com o mesmo crédito glosado e
face a comprovação do parcelamento do débito remanescente não se justifica a
manutenção do auto de infração para o lançamento do crédito tributário
exarado.” (Recurso Voluntário no 10932.000532/2008-45. Acórdão 3201-
008.051. Relator Márcio Robson Costa. Data da Sessão 22/03/2021. CARF 3a
Seção 2a Câmara 1a Turma Ordinária)
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012 COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO
DE
SALDO
NEGATIVO
COMPOSTO
POR
COMPENSAÇÕES
ANTERIORES. POSSIBILIDADE. A compensação regularmente declarada,
tem o efeito de extinguir o crédito tributário, equivalendo ao pagamento para
todos os fins, inclusive, para fins de composição de saldo negativo. Na hipótese
de não homologação da compensação que compõe o saldo negativo, a Fazenda
poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de Execução
Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança
em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não
homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro
débito com a mesma origem.” (Recurso Voluntário no 10880.938664/2016-12.
Acórdão 1401-002.876. Relator Cláudio de Andrade Camerano. Data da Sessão
16/08/2018. CARF 4a Câmara 1a Turma) (destacou-se)
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário:
2005
COMPENSAÇÃO.
IRPJ.
SALDO
NEGATIVO.
CRÉDITO COMPROVADO. Comprovada nos autos a regularidade das parcelas
que compuseram o saldo negativo do IRPJ, deve ser homologada a compensação
desse crédito com débitos do sujeito passivo, até o limite do crédito reconhecido.
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
DECLARADAS
EM
COMPENSAÇÕES
NÃO
HOMOLOGADAS
OU
HOMOLOGADAS
PARCIALMENTE. COBRANÇA. DUPLICIDADE. Na hipótese de declaração
de compensação não homologada ou homologada parcialmente, os débitos serão
cobrados com base em PER/DCOMP, razão pela qual descabe a glosa das
estimativas quitadas via compensação em processo no qual se discute a apuração
do saldo negativo” (Recurso Voluntário no 10875.905071/2010-45. Acórdão
1002-002.690. Relator Rafael Zedral. Data da Sessão 08/03/2023. CARF 1a
Seção 2a Turma Extraordinária) (destacou-se)
33. Consoante o exposto, depreende-se que a glosa de créditos, realizada em um
processo, e a cobrança de valores decorrentes de um pedido de compensação, em outro
processo, configura verdadeiro bis in idem que acaba por indicar uma atuação da
Recorrida com patente feição confiscatória.
34. Nesse sentido, indica-se que a transmissão da DCOMP não é fato que dá ensejo ao
exercício do poder de tributar do sujeito ativo. Isto, porque se está diante da cobrança de
um crédito tributário que não decorreu da realização de um fato gerador por parte do
contribuinte. A tributação que se dá sem a prática do fato gerador da obrigação
tributária é evidentemente ilegal, pois, fere os preceitos que regem o estabelecimento do
vínculo obrigacional entre a Recorrente e a Recorrida.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.380 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.905531/2016-50

35. Não houve manifestação de capacidade contributiva apta a ser captada pelo sujeito
ativo no processo em epígrafe e, qualquer cobrança de crédito tributário já está
circunscrita à análise do processo administrativo no 15586-720.500/2016-71 que fora
julgado em momento anterior ao da lavratura do v. acórdão recorrido pela 1a Seção da 4a
Câmara da 2a Turma Ordinária. Portanto, há de se extinguir o presente processo ante a
ausência de fundamento que dê ensejo ao crédito aqui cobrado.
IV. PREJUDICIALIDADE | VINCULAÇÃO DOS PROCESSOS
36. Caso não se entenda pela extinção do processo em epígrafe, constata-se que é de
rigor a reunião deste processo com o processo administrativo no 15586-720.500/2016-
71 para julgamento. Segue-se, para tanto, a vinculação dos processos nos termos do art.
6o, § 1o do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(“RICARF”):
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando
se a seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas;
e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a
tributos distintos.
37. O posicionamento decorre do fato que a satisfação do crédito tributário se dará no
deslinde do processo administrativo no 15586-720.500/2016-71, visto que este já pende
de julgamento no âmbito do E. CARF e se encontra em estágio processual mais
avançado. Não subsiste razão que sustente a cobrança do mesmo valor em dois
processos distintos sob pena de se estar diante de um cenário de tributação com claro
fator confiscatório.
38. Invariavelmente a presente celeuma tem relação de prejudicialidade com o resultado
do processo administrativo no 15586-720.500/2016-71, fator que, caso se observem
decisões contrárias, atentará sobretudo contra a segurança jurídica e coerência das
decisões que são dois dos pilares da prestação jurisdicional.
VI. PEDIDO
39. Face a todo o exposto, requer a Recorrente seja homologada DCOMP que originou
o presente feito, a fim de extinguir o processo em epígrafe, sob pena de se incorrer na
prática de um bis in idem com feição claramente confiscatória.
40. Por fim, caso o pedido supracitado não seja acolhido, requer seja reconhecida a
prejudicialidade do feito ora abordado e, consequentemente, seja determinada a
vinculação do processo em epígrafe para julgamento conjunto com o processo
administrativo no 15586-720.500/2016-71.”
É o relatório.

Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.380 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.905531/2016-50

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado, trata-se de discussão acerca de Compensação (Dcomp) no
22719.90482.290116.1.3.04-5206, cujo crédito pleiteado baseia-se em pagamento de IRPJ do
período de apuração junho de 2011 (pagamento de estimativa), tido como indevido. Ressalte-se
que o Per/Dcomp foi transmitido em conjunto de múltiplos outros, buscando reconhecimento de
direito creditório oriundo de pagamento indevido de estimativas de IRPJ e da CSLL de períodos
de apuração compreendidos entre os anos-calendário de 2011 a 2015.
A origem do crédito pleiteado nos autos decorre de pretenso pagamento indevido
ou maior que o devido de IRPJ apurado no ano-calendário de 2012 (período de apuração
junho/2011). Ou seja, após a retificação das DCTFs, considerou indébitos os valores
originalmente recolhidos a maior, quando computadas as receitas de subvenção para
investimentos, e protocolou diversos Per/Dcomps, visando compensar os referidos créditos com
débitos próprios
Entretanto, a autoridade administrativa, após promover a verificação do
cumprimento das obrigações tributárias quanto ao IRPJ e CSLL nos anos-calendário de 2011 a
2015, tendo em vista as retificações promovidas pela Recorrente nas declarações prestadas ao
Fisco, que reduziram valores antes declarados, por exclusões de receitas oriundas de benefícios
fiscais no âmbito dos Estados, resultando em pretensos créditos de pagamentos indevidos
utilizados em compensações transmitidas à Receita Federal do Brasil via PER/DCOMPS,
efetuou a lavratura de auto de infração abrangendo o mesmo tributo e período de apuração (PA)
do crédito ora analisado, sob o no 15586.720500/2016-71.
Portanto, foi lavrado o Auto de Infração no 15586-720.500/2016-71 para
exigência de valores atinentes ao IRPJ e CSLL, incidentes nos exercícios de 2011 a 2015, sob o
fundamento de que as exclusões das bases de cálculo promovidas, mediante a retificação de suas
declarações, não se deram da forma prevista pela legislação, sob a suposta alegação de que os
valores excluídos não seriam subvenções para investimento.
Destarte, levando-se em conta o referido auto de infração, foi prolatado Despacho
Decisório não homologando a compensação discutida nestes autos, sob o argumento de ausência
de certeza e liquidez do direito creditório de IRPJ ou CSLL. em relação aos anos-calendário de
2011 a 2015.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade alegando, dentre outros
pontos, o fato de que teria retificado suas DCTFs e que as declarações retificadoras teriam
substituído as originais, daí surgindo o direito creditório pleiteado nos Per/Dcomps transmitidos
e ao estabelecer a cobrança nestes autos em concomitância com a do crédito tributário do
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-004.380 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.905531/2016-50

processo Administrativo no 15586-720.500/2016-71 (Auto de Infração), o Fisco estaria
privilegiando o enriquecimento ilício dos cofres públicos.
Sobre a questão, assim constou na decisão de piso:
10. Antes de tudo, deve-se atentar que a mera entrega de declarações retificadoras não
faz prova absoluta dos tributos devidos, porque, em procedimento de ofício, a
autoridade fiscal pode auditar a contabilidade do contribuinte, efetuando os lançamentos
pertinentes, à luz do art. 142 do CTN. Assim, no momento em que a autoridade fiscal
procedeu a autuação tombada no processo administrativo no 15586.720500/2016-71,
tacitamente rejeitou as retificações procedidas pelo contribuinte, ora manifestante,
porque entendeu que os tributos devidos tinham sido indevidamente zerados.
11. Superado o ponto acima, passa primeiramente a analisar o trâmite da autuação
constante no processo administrativo no 15586.720500/2016-71, pois inegavelmente há
conexão com o objeto destes autos, já que a autoridade fiscal recompôs todas as
exclusões decorrentes dos incentivos fiscais procedidas pelo fiscalizado, efetuando o
lançamento do IRPJ e da CSLL nos anos-calendário 2011 a 2015, sem considerar os
pagamentos de IRPJ e da CSLL do período citado, pagamentos estes que foram então
utilizados em PER/DCOMP, como pagamento indevidos, como no caso destes autos.
12. Em face da autuação de IRPJ e da CSLL constante no processo administrativo no
15586.720500/2016-71, o contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, sendo
julgada improcedente a pretensão do recorrente, com manutenção integral do
lançamento, com julgado consubstanciado no Acórdão no 16-77.845 - 5a Turma da
DRJ/SPO. Na sequência, interpôs recurso voluntário em desfavor da decisão de
primeira instância, que foi desprovido, com manutenção integral do lançamento pelo
Acórdão CARF no 1402-004.332, sessão de 11 de dezembro de 2019, que restou assim
ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
NULIDADE
PELA
ALTERAÇÃO
DO
CRITÉRIO
JURÍDICO
DE
LANÇAMENTO.
DESCRIÇÃO
PRECISA
DOS
FATOS
E
DO
REGRAMENTO LEGAL ATINENTE ÀS SUBVENÇÕES. INOCORRÊNCIA.
Tendo em vista que o lançamento fiscal se encontra devidamente motivado, com
descrição dos fatos precisa e detalhada, bem com análise dos requisitos contábeis
atinentes às subvenções para investimento, não há que se falar em ofensa ao
artigo 146 do Código Tributário Nacional.
NULIDADE EM RAZÃO DE FATO NOVO. COMPENSAÇÕES NÃO
HOMOLOGADAS. MATÉRIA EM QUESTIONAMENTO EM OUTROS
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS.
Não existem nestes autos informações suficientes sobre os processos de
compensação que seriam conexos ao presente Auto de Infração, razão pela qual
impossível afirmar que os mesmos valores estão sendo cobrados em duplicidade.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
LANÇAMENTO DECORRENTE. CSLL.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-004.380 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.905531/2016-50

Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo questões de direito
específicas a serem apreciadas, estende-se ao lançamento decorrente (CSLL) a
decisão proferida em relação ao lançamento principal (IRPJ).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÕES RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÕES
PARA EXCLUIR DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL VALORES
DECORRENTES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS PELOS ESTADOS.
SUBVENÇÃO
DE
INVESTIMENTO.
ADVENTO
DA
LEI
COMPLEMENTAR No 160/17. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO.
INTERPRETAÇÃO RACIONAL E SISTEMÁTICA À LUZ DAS NORMAS
VIGENTES À ÉPOCA DOS FATOS GERADORES. PROVA DE REGISTRO
E DEPÓSITO. REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 30 DA LEI No.
12.973/2014. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
O disposto nos artigos 9 e 10 da Lei Complementar no 160/17 tem aplicação
imediata aos processos ainda em curso, retroativamente em relação aos fatos
geradores, devendo ser interpretados sistematicamente com as normas vigentes
ao tempo das circunstâncias colhidas. Após tal alteração legislativa, a
averiguação da efetiva aplicação dos valores tratados pelo contribuinte como
subvenções de investimentos em projetos de implementação e expansão de seus
negócios ou sincronia entre o benefício e o investimento feito pelo contribuinte é
desnecessária para a exclusão de tais valores do Lucro Real, assim como
qualquer outro elemento relacionado a essa exigência legal superada.
Tratando-se de benefício concedido por estado da Federação à revelia CONFAZ
e suas regras, uma vez trazidos aos autos a prova da publicação, do registro e
depósito que abrangem as benesses sob análise, na forma prevista no Convênio
ICMS no 190/17, resta atendido o art. 10 da Lei Complementar no 160/17.
A autuação fiscal tratou dos vícios nos registros contábeis dos benefícios, razão pela
qual necessária consideração acerca dos requisitos descritos no artigo 30 da Lei no
12.973/2014, dentre os quais a constituição de reserva de lucro em caso de subvenção
para investimento.
Incumbe ao contribuinte a demonstração, acompanhada de provas hábeis e idôneas do
fato constitutivo do direito creditório alegado contra a Fazenda Nacional para que sejam
aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa (CTN, art. 170).
Não se desincumbindo o contribuinte do ônus probatório relativo aos benefícios
concedidos pelo Estado do Paraná não se reconhece o crédito pleiteado.
13. O recorrente então opôs embargos de declaração em desfavor do Acórdão CARF no
1402-004.332, alegando omissão referente à arguição de que estava sendo cobrado em
duplicidade, porque os pedidos de compensação, como exemplo aqui em debate,
estavam sendo indeferidos, ou seja, os pagamentos de IRPJ e da CSLL não estavam
sendo considerados no auto de infração ou nos processos de compensação, sendo que tal
matéria havia constado na ementa do julgado, porém sem qualquer fundamentação nos
votos do Acórdão embargado, concluindo com o seguinte pedido final:
(...)
Diante do exposto, requer a Embargante sejam acolhidos e providos os presentes
embargos para que seja suprida a omissão apontada e seja devidamente
apreciado o argumento a respeito da cobrança em duplicidade de valores nos
presentes autos e por meio dos mencionados despachos decisórios não
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-004.380 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.905531/2016-50

homologando as compensações declaradas pela Embargante e, uma vez
verificada a inequívoca comprovação da cobrança em duplicidade, seja
reconhecida a nulidade da cobrança combatida nos presentes autos.
Subsidiariamente, requer a Embargante que, uma vez apreciado o argumento
acima, caso se entenda haverem dúvidas sobre a cobrança em duplicidade, seja o
processo convertido em diligência a fim de que sejam solucionadas as dúvidas
existentes.
(...)
14. Vê-se acima que o embargante pugna pela utilização dos pagamentos informados
nos processos de compensação, tidos aqui como indevidos (inclusive o destes autos),
para cancelar as cobranças do processo administrativo no 15586.720500/2016-71 (auto
de infração).
15. Tais embargos foram admitidos pelo Presidente da Turma de Julgamento do CARF
para seja apreciada a omissão apontada pelo embargante, sendo os autos distribuídos
para a relatora do processo administrativo no 15586.720500/2016-71 (auto de infração),
pendente atualmente de julgamento, como se vê no acompanhamento processual do site
do CARF:

16. Por tudo, claramente restou demonstrado que o manifestante pugna pela utilização
dos pagamentos de IRPJ e da CSLL dos anos-calendários 2011 a 2015 no auto de
infração controlado no processo administrativo no 15586.720500/2016-71, bem como
também pela utilização dos mesmos pagamentos nos PER/DCOMPs, como o deste
autos.
17. No momento em que a autoridade fiscal recompôs as bases de cálculo do IRPJ e da
CSLL dos anos-calendários 2011 a 2015, cancelando as exclusões das receitas
provenientes dos incentivos fiscais no âmbito do ICMS, dúvida não há que os
pagamentos de IRPJ e da CSLL respectivos se tornam indevidos, porém certeza não
existe onde deveriam ser utilizados, mormente porque o autuado pugna pela utilização
ora em desfavor do lançamento do IRPJ/CSLL, ora nos processos de compensação.
18. Em uma situação dessa espécie, forçoso reconhecer que o Despacho Decisório ora
combatido, que negou homologação às compensações, por ausência de liquidez e
certeza quanto ao crédito a ser utilizado nas compensações, andou bem, porque
efetivamente não há certeza e liquidez quanto ao pagamento indevido perseguido nos
processos de compensação, pois, a depender da decisão do CARF, pode vir a ser
utilizado no processo administrativo no 15586.720500/2016-71 (auto de infração de
IRPJ e CSLL), inclusive como expressamente pedido pelo contribuinte embargante,
aqui manifestante.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-004.380 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.905531/2016-50

19. Por tudo, ausentes a liquidez e a certeza quanto ao direito creditório perseguido
nestes autos, como exigido pelo art. 170 do CTN, voto no sentido de julgar
improcedente a manifestação de inconformidade.”
Em sede recursal, a Recorrente alegou fazer jus ao direito creditório visto que o
benefício fiscal de ICMS, por ela fruído, possui natureza de subvenção para investimento e, nos
termos do art. 30 da Lei 12.973/2014, inclusive com as adições da LC 160/2017, não compõe a
base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Aduziu, ainda, que a glosa de créditos, realizada em um
processo e a cobrança de valores decorrentes de um pedido de compensação em outro processo
(15586-720.500/2016-71), configuraria verdadeiro bis in idem e que a transmissão da DCOMP
não é fato que dá ensejo ao exercício do poder de tributar do sujeito ativo. Isto, porque se está
diante da cobrança de um crédito tributário que não decorreu da realização de um fato gerador
por parte da Recorrente.
Ademais, a Recorrente argumentou que não subsiste razão que sustente a
cobrança do mesmo valor em dois processos distintos sob pena de se estar diante de um cenário
de tributação com claro fator confiscatório e, que, “a presente celeuma tem relação de
prejudicialidade com o resultado do processo administrativo no 15586-720.500/2016-71, fator
que, caso se observem decisões contrárias, atentará sobretudo contra a segurança jurídica e
coerência das decisões que são dois dos pilares da prestação jurisdicional”.
Desta feita, o litígio restringe-se ao fato de a Recorrente ter apurado e recolhido o
IRPJ e a CSLL com a inclusão das receitas de subvenção para investimento e, posteriormente, ao
verificar o equívoco cometido, ter retificado as informações concernentes à apuração dos
referidos tributos, tornando indevidos, como consequência, os pagamentos anteriormente
realizados, que foram então posteriormente utilizados em compensações realizadas pela
Recorrente. Porém, após tais compensações, a fiscalização realizou lançamento tributário
(Processo Administrativo no 15586-720.500/2016-71) para o mesmo período dos pagamentos,
porém, estes não foram aproveitados de ofício, tendo em vista que já haviam sido utilizados pelo
contribuinte nas compensações em discussão nestes autos.
Nesse contexto, como bem consignado no recurso voluntário, o presente processo
tem relação reflexa ao Processo no 15586-720.500/2016-71 já que à época da lavratura dos auto
de infração ora em julgamento, os valores recolhidos (tidos por indébito pela Recorrente) não
estavam disponíveis para serem aproveitados como crédito (pagamento) para fins de dedução do
montante apurado como devido, posto terem sido objeto de pedidos de restituição/ressarcimento,
cumulados com declarações de compensação, inclusive, as ora discutidas. Assim sendo, o
decidido naqueles autos implicará diretamente na solução a ser dada neste litígio.
Ocorre que nos autos do Processo no 15586-720.500/2016-71 foi prolatado o
Acórdão: 1402-006.761 (Data da 14/03/2024), cuja ementa reproduzo a seguir:
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-004.380 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.905531/2016-50

Contribuinte: TERRA NOVA TRADING LTDA
Relator(a): MAURICIO NOVAES FERREIRA

Para fins de esclarecimento, transcrevo o teor do voto condutor do Acórdão:
1402-006.761 (Relator: Maurício Novaes Ferreira):
“Trata o presente processo de Auto de Infração de IRPJ e CSLL relativo aos anos
calendários de 2011 a 2015. De acordo com o Termo de Verificação Fiscal de fls.
518/631, o contribuinte retificou suas Declarações (DCTF) e Livro de Apuração do
Lucro Real, para excluir do lucro real e da base de cálculo da CSLL valores de
benefícios fiscais concedidos pelos Estados do Espírito Santo, Paraná e Santa Catarina,
por entender que tais benefícios deveriam ser caracterizados como subvenção de
investimentos.
A DRJ e esta Turma Ordinária de Julgamento, com composição diversa da atual,
mantiveram a exigência do crédito tributário constituído.
A Contribuinte, por meio de embargos de declaração (fls. 1.097 a 1.102), alega omissão
no acórdão de recurso voluntário. Sustenta que o julgado não teria se decidido sobre
questão relevante, assim descrita pela Embargante:
Da Omissão no v. acórdão recorrido
Conforme demonstrado na manifestação sobre o relatório de diligência (fls.
1028-1037), o presente processo administrativo decorre de um procedimento de
retificação adotado pela contribuinte para a exclusão dos valores de incentivos
indevidamente adicionados à base de cálculo do IRPJ e CSLL.
Depreende-se, portanto, que, originalmente, a Recorrente apurou e recolheu o
IRPJ e a CSLL com a inclusão das receitas de subvenção para investimento.
Posteriormente, ao verificar o equívoco cometido, retificou as informações
concernentes à apuração dos referidos tributos, tornando indevidos, como
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-004.380 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.905531/2016-50

consequência, os pagamentos anteriormente realizados, que foram então
posteriormente utilizados em compensações realizadas pela Recorrente.
Uma vez instaurada a ação fiscal e lavrado o auto de infração, a Recorrente
partiu da premissa de que a exigência ora combatida decorreria do entendimento
das autoridades fiscais de que o pagamento indevido já teria sido integralmente
utilizado nas compensações, razão pela qual a única forma de exigir os valores
entendidos como devidos seria por meio do auto de infração.
Ocorre que, após mais de dois anos da lavratura do auto de infração combatido, a
Recorrente foi intimada – e segue sendo – de despachos decisórios não
homologando as compensações realizadas com base no pagamento indevido
apurado em razão da retificação acima mencionada, com base no mesmo
relatório fiscal lavrado nos presentes autos, o que no entender da Embargante,
torna nula a cobrança combatida, conforme demonstrado na referida
manifestação ao relatório de diligência.
Referido argumento, vale ressaltar, foi descrito no relatório do acórdão (fl. 1064)
e constou da ementa do acórdão da seguinte forma:
“NULIDADE EM RAZÃO DE FATO NOVO. COMPENSAÇÕES NÃO
HOMOLOGADAS. MATÉRIA EM QUESTIONAMENTO EM OUTROS
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. Não existem nestes autos informações
suficientes sobre os processos de compensação que seriam conexos ao presente
Auto de Infração, razão pela qual impossível afirmar que os mesmos valores
estão sendo cobrados em duplicidade.”
Ao analisar os votos do acórdão, entretanto, verificou-se que não houve
enfrentamento sobre o referido argumento em nenhuma passagem dos votos, o
que justifica a oposição dos embargos de declaração, na medida em que omitido
ponto fundamental sobre o qual deveria pronunciar-se a turma. Com efeito, de
um lado, tem-se que a ementa deve refletir o que foi objeto de análise e
enfrentamento pela turma, de forma que nela não deveria constar argumento que
não foi sequer mencionado nos votos integrantes do acórdão, o que revela
patente omissão a ser suprida por esse colegiado.
De outro lado, caso se admita que o argumento poderia ser enfrentado
exclusivamente na ementa do acórdão, verifica-se clara omissão dos documentos
apresentados às fls. 1038-1045 que demonstram, de maneira inequívoca, que os
despachos decisórios recebidos pela Embargante revelam cobrança em
duplicidade.
Afinal, como se verifica às fls. 1.042-1.043, os despachos decisórios fazem
referência expressa aos presentes autos, demonstrando que os valores pleiteados
nos pedidos de compensação ali mencionados também são exigidos e estão em
discussão nos presentes autos:
(...)
Assim, na remota hipótese de se entender que o acórdão embargado não se
omitiu sobre o argumento da cobrança em duplicidade, a Embargante entende,
com o devido respeito, que não foram fornecidas as razões para justificar que as
provas apresentadas nestes autos não seriam suficientes para demonstrar a
cobrança em duplicidade, o que, por sua vez, revela também uma omissão do
acórdão.
(...)
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-004.380 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.905531/2016-50

Assim, por qualquer ângulo que se analise a menção a respeito do argumento da
cobrança em duplicidade exclusivamente na ementa e sem apresentação de
qualquer justificativa para seu afastamento, inequívoca a omissão do acórdão ora
embargado.
Em breve síntese, alega que Embargante que inicialmente apurou e recolheu tributos
incidentes sobre receitas que considerou subvenção para investimentos. Após a
apuração e recolhimento dos tributos e contribuições, decidiu-se por retificar as
respectivas DCTFs, declarando novos valores, estes apurados sem considerar as ditas
receitas decorrentes de subvenção para investimentos.
Após a retificação das DCTFs, considerou indébitos os valores originalmente recolhidos
a maior, quando computadas as receitas de subvenção para investimentos, e protocolou
diversos PERDComp, visando compensar os referidos créditos com débitos próprios.
O procedimento fiscal que apurou os débitos ora em julgamento foi instaurado após os
protocolos dos PERDCcomp, conforme atesta a informação fiscal de fls. 1.130 a 1.135:
a) As compensações mencionadas no despacho decisório foram realizadas
antes da lavratura do presente auto de infração?
As compensações foram realizadas no período compreendido entre 28/12/2015 e
29/07/2016. O auto de infração foi lavrado em 25/11/2016, com ciência nesta
mesma data, portanto todas as compensações foram realizadas antes da lavratura
do alto (sic) de infração.
Portanto, à época da lavratura dos autos de infração ora em julgamento, os valores
recolhidos (tidos por indébito pela Embargante) não estavam disponíveis para serem
aproveitados como crédito (pagamento) para fins de dedução do montante apurado
como devido, posto terem sido objeto de pedidos de restituição/ressarcimento,
cumulados com declarações de compensação.
Ocorre que, posteriormente à lavratura dos autos de infração, os PERDComp foram
objeto de indeferimento do direito creditório e não homologação das compensações
declaradas, conforme atesta a informação fiscal:
c) Qual a situação das mencionadas declarações de compensação. Foram todas
indeferidas?
A tabela abaixo mostra a situação das compensações realizadas com créditos de
pagamentos indevidos ou a maior de IRPJ e CSLL, apurados entre 2011 e 2015:

Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1003-004.380 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.905531/2016-50

As DCOMPs foram não homologadas, existindo algumas em discussão
administrativa.
De acordo com a listagem apresentada, nenhuma das Dcomp entregues pela
Contribuinte foi objeto de homologação.
Disto tudo resulta que os pagamentos originalmente realizados pela Contribuinte,
quando computou na apuração do montante devido o que depois considerou subvenção
para investimento, estão sem aproveitamento. Não foram utilizados para deduzir o valor
constituído de ofício nos presentes autos, tampouco foram considerados líquidos e
certos para fins das compensações declaradas. Mais uma vez, valho-me da informação
da diligência fiscal para chegar a esta conclusão:
4) restou evidente que os saldos dos pagamentos não foram aproveitados nem de
ofício no lançamento e, tampouco, na homologação das compensações.
5) desta forma, o crédito dos pagamentos indevidos ou a maior estariam
disponíveis para o sujeito passivo.
Registre-se, ainda, que os processos nos 10783.903017/2013-37 e 10783.903016/2013-
92, cuja instauração decorreu de não homologação de compensações declaradas pela
Contribuinte, encontram-se sobrestados e apensos aos autos ora em julgamento,
aguardando decisão definitiva deste litígio.
Resta devidamente comprovado, portanto, que a Embargante possui pagamentos
realizados que não foram aproveitados, e estão disponíveis nos sistemas eletrônicos da
RFB.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1003-004.380 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.905531/2016-50

Evidente que não se está aqui diante de situação que macule o lançamento fiscal, afinal,
à época de sua lavratura, os pagamentos ora disponíveis estavam vinculados, por
iniciativa da Contribuinte, a declarações de compensação.
Não se olvide, ainda, que a Contribuinte, diante da inusitada situação, quando
instaurado o presente litígio, não se prestou a informar, quando da impugnação (fls. 543
a 564), que os valores aqui exigidos tinham sido anteriormente pagos e eram objeto de
pedidos de restituição em outros processos. A bem da verdade, tampouco no recurso
voluntário a Contribuinte apresentou esse argumento em sua defesa. Somente quando se
manifestou sobre resultado da primeira diligência fiscal (fls. 1.028 a 1.037) é que trouxe
à baila o tema:
Requer, por fim, seja reconhecida a nulidade da cobrança combatida em razão de
fato novo, consubstanciado na não homologação das compensações declaradas
pela Recorrente para utilização do crédito apurado no procedimento de
retificação realizado para exclusão das receitas de subvenção em disputa do lucro
real, por representar exigência de tributo que já foi efetivamente recolhido.
Termos em que, pede deferimento.
São Paulo, 7 de outubro de 2019
Embora o fato da não homologação das compensações talvez fosse superveniente, a
existência dos respectivos processos era de conhecimento pleno da Contribuinte desde a
impugnação, e poderia ter suscitado a vinculação entre as contendas. Não o fez,
provavelmente almejando sair vencedora na discussão aqui tratada, que poderia vir a
convalidar como indébito os valores discutidos nos processos de compensação.
Este fato poderia justificar a preclusão dos argumentos apresentados quanto às
compensações não homologadas e o aproveitamento dos pagamentos lá utilizados, já
que a Contribuinte os trouxe muito após a impugnação e quando se viu diante da
iminente improcedência do seu recurso voluntário. A vedação à apresentação de
fundamentos e provas após a impugnação está prevista no art. 16, §4o do Decreto no
70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
Contudo, são fatos relevantes, que não podem passar ao largo da decisão, haja vista
tratar-se de recolhimentos incontroversos de tributos que não estão sendo aproveitados
para liquidar débitos da Contribuinte. Assim, considerando o princípio da verdade
material, há de se conhecer e decidir sobre o aproveitamento dos pagamentos não
utilizados.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1003-004.380 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.905531/2016-50

Como dito, e divergindo da pretensão da Embargante, não se trata de fato capaz de
ensejar a nulidade do lançamento fiscal. À época da autuação, os pagamentos ora
disponíveis estavam todos vinculados a procedimentos de restituição/compensação e
não poderiam ser utilizados para deduzir o quantum constituído de ofício.
Ainda assim, há que se considerar o fato que a Contribuinte detém pagamentos que
foram realizados e estão sem qualquer aproveitamento. Os valores existem e não foram
utilizados para reduzir o montante lançado no presente processo, e também, em grande
parte, foram objeto de indeferimento do direito creditório nos processos de
compensação.
Note-se que há diferença entre os valores constituídos de ofício e aqueles que foram
objeto de pedido de restituição/ressarcimento. Novamente, ilustro a conclusão com
excerto da informação fiscal produzida pela autoridade competente:
b) Se positiva a resposta ao item “a”, o valor total das compensações
corresponde ao montante lançado nos presentes autos ou o valor lançado no
presente processo supera o montante dos créditos compensados?
O valor total do crédito utilizado nas compensações foi de R$5.060.417,67.
O lançamento tributário teve os seguintes valores:
[...]
O total do IRPJ e CSLL apurados no lançamento tributário, exceto os acréscimos
legais, foi de R$6.368.779,86.
Não é o caso, portanto, de se considerar improcedente a autuação fiscal por terem sido
os valores constituídos de ofício recolhidos antecipadamente.
A solução para o imbróglio deve ser similar àquela adotada nos lançamentos
decorrentes de exclusão da pessoa jurídica do SIMPLES. Nestes casos, este Conselho
autoriza o aproveitamento dos pagamentos realizados na sistemática do SIMPLES,
deduzindo-se proporcionalmente os valores correspondentes a cada um dos tributos
objeto de lançamento de ofício. É o que demonstra o acórdão no 9101-001.037, assim
ementado:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE SIMPLES
Exercício: 2003, 2004
Ementa:
VALORES
RECOLHIDOS
NA
SISTEMÁTICA
DO
SIMPLES.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DEDUÇÃO DO VALOR A SER LANÇADO.
POSSIBILIDADE.
Para fins de determinação dos valores a serem lançados de ofício, a autoridade
fiscal deve considerar (deduzir) os eventuais recolhimentos efetuados pelo
contribuinte na sistemática do Sistema Integrado de Pagamentos de Impostos e
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte SIMPLES.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1003-004.380 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.905531/2016-50

Com estes fundamentos, a 1a Turma da CSRF determinou que se procedesse à
apuração do valor devido, considerando-se os recolhimentos efetuados na
sistemática do SIMPLES.
Obviamente, sem perder de vista a diferença entre as situações, pode-se aplicar
ao caso ora em julgamento o mesmo racional que embasou a decisão acima
transcrita. Para isso, a unidade preparadora da RFB deve apurar o montante
devido considerando-se, antes do cálculo dos acréscimos legais, os valores
recolhidos de IRPJ e CSLL em cada mês e que estejam disponíveis nos sistemas
eletrônicos da RFB.
Esta solução permite o aproveitamento dos recolhimentos efetuados que estão
disponíveis nos sistemas eletrônicos da RFB e mantém a exigência dos autos de
infração em relação ao montante que superar a disponibilidade dos pagamentos
previamente realizados.
Por estas razões, os embargos declaratórios merecem ser conhecidos e acolhidos,
com efeitos infringentes, modificando-se o acórdão embargado para que seja
considerado PROCEDENTE EM PARTE o recurso voluntário apresentado.
CONCLUSÕES
Por todo o acima exposto, e pelo mais que dos autos consta, meu voto é por
ACOLHER, COM EFEITOS INFRINGENTES os embargos declaratórios,
reformando-se a decisão embargada para considerar PROCEDENTE EM
PARTE o recurso voluntário, a fim de que se deduza previamente, na apuração
do IRPJ e CSLL, os montantes mensais recolhidos do imposto e da contribuição
que estejam disponíveis nos sistemas eletrônicos da RFB.”
Logo, considerando a decisão proferida no Processo no 15586-720.500/2016-71,
não há como deferir o direito creditório ora pleiteado, sob pena de implicar duplicidade da
utilização dos mesmos indébitos, bem como não como prevalecer a ideia de enriquecimento
ilício dos cofres públicos ou violação ao princípio da capacidade contributiva, porque eventuais
pagamentos indevidos serão reconhecidos no processo de lançamento do IRPJ e da CSLL, pela a
unidade preparadora da RFB ao apurar o montante devido considerando-se, antes do cálculo dos
acréscimos legais, os valores recolhidos, a título de tais tributos em cada mês, e que estejam
disponíveis em seus sistemas eletrônicos.
Como dito, nos autos do Processo no 15586-720.500/2016-71, essa solução
permite o aproveitamento dos recolhimentos efetuados que estão disponíveis nos sistemas
eletrônicos da RFB e mantém a exigência dos autos de infração em relação ao montante que
superar a disponibilidade dos pagamentos previamente realizados. Nesse sentido, como no
Processo no 15586-720.500/2016-71 foi aproveitado o valor referente ao pagamento a maior
pleiteado como direito creditório, não remanesce qualquer quantia a ser reconhecida no presente
processo.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1003-004.380 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.905531/2016-50

Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário em questão.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 197
DF CARF MF
Original